Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-36.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002065-36.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES SILVA - CPF: 572.104.621-04 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002065-36.2019.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – SERRAPREV

RECORRIDO: MARIA DAS DORES SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE APOSENTADORIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSENTE A PERÍCIA – ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL COM BASE EM DOCUMENTOS PARTICULARES – JULGAMENTO ANTECIPADO – INDEVIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PERÍCIA INDISPENSÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a necessidade indispensável da perícia judicial, não pode o magistrado julgar de forma antecipada apenas com base na versão do autor, ocorrendo assim o cerceamento defesa, suficiente para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da perícia e instrução processual, seguindo-se a nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por SERRAPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, contra a sentença que acolheu o pleito inicial de revisão de aposentadoria, com determinação de sua readequação de proventos proporcionais para proventos integrais, com pagamento ainda de valores retroativos, pugnando pela preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial, pugnada por ambas as partes, sem sequer ser realizada a audiência de instrução, e no mérito, pela ausência de que o acidente de trabalho que tenha sofrido tenha sido determinante para a condição da autora, segundo a perícia oficial realizada pela municipalidade.

Segundo a certidão do ID 146169686 a parte autora devidamente intimada quedou-se inerte para apresentar as contrarrazões.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda existe a arguição de cerceamento de defesa, impondo ao relator a análise antes de se, eventualmente adentrar no mérito da demanda.

Pois bem, observa-se nos autos uma contradição nas versões das partes, sendo que a parte autora imputa que a queda sofrida, no mês de junho de 2012, no ambiente de trabalho tenha sido a determinante para sua incapacidade laboral, ao passo que o laudo médico oficial da municipalidade imputa que a queda e lesões sofridas, não tem vinculação com a incapacidade da mesma, que possui ainda outras comorbidades ali descritas.

Anoto ainda que, ambas as partes pugnaram pela realização de perícia médica pelo juízo, tendo, inclusive a parte ora recorrente apresentado até mesmo quesitos sobre o tema.

Porém, com a alteração da competência da Vara Comum de

Fazenda Pública, de imediato houve a prolação da sentença, acatando apenas a versão da parte autora, com julgamento antecipado da lide, não concedendo o devido contraditório que se espera na presente demanda.

Não se trata de demanda consumerista com inversão do ônus da prova, valendo a administração da presunção da veracidade e legalidade dos atos administrativos, que, pela regra comum, devem ser afastados com provas em contrário, por aquele que tenha o objetivo de contrapor ao ato administrativo.

No caso em tela resume-se a seguinte situação: A parte autora com base em laudos particulares e ainda de acordo com sua narrativa pugna a revisão da aposentadoria para que seja com proventos integrais e com pagamento dos retroativos, ao passo que, a recorrente traz o laudo oficial que atesta em sentido contrário, com aposentadoria com proventos proporcionais, sendo que,
existe pedido expresso por ambas as partes para a realização de perícia
, o que não se observou pelo magistrado, realizando o julgamento antecipado da lide, com base em provas particulares arroladas por apenas uma das partes.

Entendo que a solução ao caso passa pela realização de perícia oficial pelo juízo, nos moldes e figurinos legais, sendo que, com o TEMA 01 – IRDR, o TJMT, determinou que o trâmite, independente da complexidade se desse pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Diante de tais premissas, reconheço a nulidade da sentença justamente pela violação ao direito de ampla defesa e contraditório que deve permear o processo.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia e instrução judicial, dentro dos moldes legais, seguindo-se após com nova prolação de sentença, estendendo-se ainda ao Município de Tangará da Serra que não aviou recurso.

Isenta de custas a autarquia municipal, deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022